Tribunal: TJDFT
Processo: 0753776-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Apelação Cível. Alimentos entre ex-cônjuges. Gratuidade de justiça. Alimentos Compensatórios. Manutenção em plano de saúde. Ônus sucumbenciais. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que condenou o réu ao pagamento de pensão alimentícia mensal de quatro salários mínimos e à manutenção da autora no plano de saúde, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o duodécuplo dos alimentos estabelecidos

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça concedida à autora deve ser revogada; (ii) fixação de alimentos compensatórios, e (iii) estabelecer se o valor dos alimentos e a manutenção da autora no plano de saúde são adequados.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois o réu não apresentou provas suficientes para demonstrar a capacidade financeira da autora, conforme os arts. 98 a 102, do CPC.
4. Reconhecimento da natureza mista dos alimentos fixados, abrangendo tanto a subsistência quanto a função compensatória, por tempo indeterminado.
5. A fixação dos alimentos foi analisada considerando a necessidade da autora e a capacidade do réu, levando em conta a idade avançada da autora, sua ausência de renda própria e a disparidade financeira entre as partes
6. A manutenção da autora no plano de saúde foi justificada pela sua condição de saúde fragilizada e pela continuidade do padrão mínimo de assistência médica vigente durante o casamento
7. Quanto aos ônus sucumbenciais, foi afastada a aplicação do princípio da causalidade, sendo atribuídos integralmente ao réu, conforme o princípio da sucumbência

IV. Dispositivo
8. Recursos parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 a 102, 85, § 10, 86, parágrafo único; CC, 1.694, 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713028-02.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 30/01/2025; TJDFT, APC 0762553-56.2022.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 12/03/2025.